Tribunal: TJES
Processo: 0005406-35.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-01-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005406-35.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E FALSA IDENTIDADE –
ABSOLVIÇÃO -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1
.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006,
e artigo 307, do Código Penal
.

2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais
, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los.
3
.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.
4.
Demonstrado nos autos a reincidência do réu, a manutenção da referida qualificadora é medida que se impõe
.
5
.
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005406-35.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005406-35.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
EAN CARLOS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
,
objetivando a reforma da sentença que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
c
aput
,
da Lei nº 11.343/2006,
c/c o artigo 307, do Código Penal,
à pena de
0
7
(
s
ete
) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa;
e,
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
i
nicialmente fechado
.

N
arra a denúncia, em síntese,
que
no dia 20 de maio de 2021, o denunciado trazia consigo, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 1 (um) quilo da substância conhecida como “crack” e 1 (uma) balança de precisão (auto
de apreensão fl. 19 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fl. 20).

Revelam os autos, que na data dos fatos, Policiais Militares estavam realizando patrulhamento quando um motociclista parou os policiais comunicando que um indivíduo conhecido como “baiano”, estaria próximo ao cemitério do Hospital Meridional esperando o entregarem uma certa quantidade de drogas.

Consta ainda, que os policiais se dirigiram para o local informado, onde abordaram um indivíduo, e após busca pessoal, foi encontrado nas mãos do mesmo, 01 (um) quilo da substância conhecida como “crack” e 1 (uma) balança de precisão.

Relatam o processado, que o denunciado, em um primeiro momento se identificou como sendo, Bruno Costa Ramos, de 39 anos, possuindo inclusive um documento com esse nome, mas posteriormente foi revelada sua verdadeira identidade. Diante das circunstâncias, foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

Ouvido diante da Autoridade Policial, o denunciado confirmou a prática do delito de falsa identidade e negou o delito de tráfico, afirmou ser usuário de crack e de cocaína, dizendo ter se apresentado com o nome de BRUNO por temer ter contra si mandado de prisão por crime de roubo anteriormente cometido.

Em suas razões recursais
a defesa do apelante requer
a
absolvição
do crime de tráfico de entorpecentes
, sob a alegativa de ausência
de provas.
Almeja ainda, a tese de crime impossível em relação ao crime de falsa identidade. Busca outrossim, a fixação da pena-base em seu mínimo legal, e a exclusão da circunstância agravante da reincidência com a consequente alteração do regime prisional imposto.

Contrarrazões ministeriais às fls.
1
60/162
, pelo improvimento do recurso
.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer d
e
lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
K
arla Dias Sandoval Mattos Silva
,
também
pel
o

i
m
provimento ao apelo.

Materialidade delitiva devidamente demonstrada pelo laudo químico de fls.
1
13/118
.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da
materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente.

O
a
cusado em seu interrogatório,
neg
ou
a autoria d
os fatos narrados na denúncia
.

Contudo, os policiais militares Vilson Tadei Vieira Cravo e Marlon Ferreira Magri, em suas declarações prestadas em juízo, disseram:

“
(...)
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam retornando para o batalhão quando foram abordados por um motoqueiro o qual informou que o nacional conhecido como BAIANO estaria na rua do cemitério aguardando para receber uma quantidade de droga; que assim se deslocaram até o local indicado e quando chegaram visualizaram o acusado na rua com uma sacola na mão; que no local estava apenas o acusado; que a sacola que o acusado trazia consigo tinha cerca de 1k de crack além de uma balança de precisão; (PM Vilson Tadei Vieira Cravo).

“
(...
)
que estavam retornando do bairro da Penha para o batalhão quando um nacional os pararam e disse que havia um terceiro conhecido como baiano, nas proximidades do cemitério, aqui em Cariacica, aguardando a entrega de uma quantidade de droga; que assim se deslocaram até o local indicado e lá chegando apenas havia o acusado no local andando na rua; que então o abordaram e encontraram com o mesmo uma sacola sendo que dentro da sacola havia uma quantidade considerável de crack e uma balança; que o acusado trazia ainda um documento de identificação não se recordando o depoente se seria RG ou CPF, que em tal documento havia uma fotografia; que pela fotografia, apesar de ser parecido com o acusado, indagaram ao mesmo se aquele seria ele mesmo, tendo o acusado confirmado que se tratava dele entretanto não era ele; que o acusado disse o nome que constava no documento e o nome do pai e da mãe entretanto ao ser indagado acerca dos outros dados o mesmo não soube dizer; que outro dado que fez com que o depoente desconfiasse que aquele documento não pertencia ao acusado foi o fato do local do nascimento consta Estado do Espirito Santo, enquanto que o apelido do acusado era BAIANO; que só na delegacia é que o acusado confirmou que aquele documento não lhe pertencia e declarou sua verdadeira identidade; que ao fazer a apreensão da droga e prisão do acusado não indagou acerca da propriedade ou destinação da droga; que o acusado já era conhecido das guarnições devido ao envolvimento com tráfico praticado aqui próximo ao fórum; que na delegacia perante o delegado, o acusado confessou que teria contra si mandado de prisão em aberto não se recordando o depoente em relação a qual crime; que confirma depoimento de fls. 14.(...)”.
(PM Marlon Ferreira Magri).

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais,
sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los,
valendo novamente lembrar que em momento algum o
s
recorrente
s
aponta
m
, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Neste sentido:

“
(...
).
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. A condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um Decreto condenatório. Precedentes. 3.
(...)
. (TJES; APCr 0013736-29.2018.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES
03/09/2021
)

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.

Da mesma forma, em relação ao crime de falsa identidade, previsto no artigo 307, do Código Penal, inviável o acolhimento do pleito absolutório por crime impossível.

No caso focado, o réu confessou na esfera policial que se identificou falsamente apresentando documento com nome de “Bruno Costa Ramos”, pois desconfiou que existia um mandado de prisão em seu desfavor.

Assim, resta evidente o dolo do réu em tentar enganar os agentes policiais que o abordaram e com sua ação, se eximir da aplicação da lei penal.

Nesta linha:

3. O delito de falsa identidade é plenamente típico, tendo a jurisprudência assentado o entendimento de que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. (TJES; ACr 0023980-42.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 27/11/2019; DJES 05/12/2019)”.

Adiante, postula a defesa a redução do apenamento para o minimo legal.

Destaco que é de conhecimento que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos, "in verbis":

STF: As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP são da discricionária apreciação do magistrado, que, ao fixar a duração da pena, não está obrigado a analisar exaustivamente cada uma delas, bastando fixar-se nas reputadas decisivas para a dosagem - no caso bem explícitas pelas instâncias ordinárias. (RT 641/397-8).

Ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do réu,
para ambos os crimes,
o probo magistrado a quo, valorou negativamente sua culpabilidade,
seus antecedentes
,
e as circunstâncias do crime,
e assim,

resta evidente que a análise levada a efeito pelo
julgador
bem como, o “quantum” da pena-base fixada, não merece qualquer reparo, eis que em consonância com os preceitos do artigo 59 do Código Pena
l.

Conforme se observa dos autos, a p
resença
de circunstâncias judicias negativas ao réu autorizam a fixação do apenamento basal no patamar imposto pelo magistrado sentenciante
até porque, a presença de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, impede a fixação do apenamento basal em seu mínimo.

Neste sentido:

“
(...
).
IV - Em relação à proporção utilizada para exasperar a pena-mínima, registre-se que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos igualitários para cada uma das circunstâncias judiciais ali previstas, de modo a requerer uma operação aritmética ente o mínimo e o máximo de pena cominado. Assim, é possível que seja fixada a pena-base no máximo legal, mesmo que haja apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida. V - Nessa senda, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 578.076/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe
14/09/2020
).

Por fim, almeja a defesa
a exclusão da circunstância agravante da reincidência com a consequente alteração do regime prisional imposto.

A
este respeito, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer é
importante salientar que a condição de reincidente do acusado restou demonstrada através dos documentos de fls. 74/87, como
bem
salientou o magistrado sentenciante, onde inclusive consta ter o acusado mais uma condenação com trânsito em julgado além da que já foi considerada nos antecedentes criminais e na reincidência,
razão pela qual se torna descabido o acolhimento do pleito defensivo
.

Diante de todo o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005406-35.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E FALSA IDENTIDADE –
ABSOLVIÇÃO -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1
.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006,
e artigo 307, do Código Penal
.

2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais
, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3
.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.
4.
Demonstrado nos autos a reincidência do réu, a manutenção da referida qualificadora é medida que se impõe
.
5
.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.